Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-58.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600240-58.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600240-58.2024.6.16.0061,
que julgou extinto o processo, com resolução de seu mérito, nos termos do art. 487, I, e art. 332, I e
II, da Lei n. 13.105/2015, e julgou improcedentes, de modo liminar, os pedidos formulados na inicial
a pretensão da autora. (Representação ajuizada coligação Pra Frente Arapongas
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR - em face de Fabio
Pereira Martins, Josemar da Silva e Jair Milani, com fulcro no art. 36-A c/c ats. 40 e 57-A da Lei das
Eleições, e art. 3º-A da Res. TSE nº 23610/19 com a redação da Res. TSE nº 23.732/2024, e ainda o
art. 27 da Res. TSE nº 23.610/2016, na qual alega que em 06/08/2024, os primeiro e segundo
Representados, realizaram a publicação de um vídeo em seus perfis das redes sociais Instagram e
Facebook, produzido mediante a justaposição de diversas imagens e filmagens dos pré-
candidatos a prefeitos de Arapongas, Jair Milani e Rafael Cita, inclusive fazendo o uso de
inteligência artificial, que seria propaganda eleitoral antecipada e negativa, cujo conteúdo
descredibilizaria a imagem e ofenderia a honra de Rafael Cita, utilizando efeito sonoro de jingle
com a seguinte letra: "Jair Milani conhece nossa cidade. Cita só tem vaidade. Jair Milani é
experiência comprovada. Cita é apenas o sobrinho da jogada. O futuro de Arapongas depende de
você. Jair Milani é a escolha certa pra vencer. Jair Milani é o prefeito da cidade. Cita só tem
vaidade. Jair Milani é experiência comprovada. Cita é apenas o sobrinho da jogada. O futuro de
Arapongas depende de você. Jair Milani é a escolha certa pra vencer. O futuro de Arapongas
depende de você. Jair Milani é a escolha certa pra vencer. Acrescenta que o vídeo possui conteúdo
sintético de DeepFake, no qual o rosto de Rafael Cita é sobreposto por uma marionete do boneco
Pinóquio, conduzido por Gepetto com o rosto de Sérgio Onofre, atual prefeito de Arapongas, que
apoiaria a candidatura de Jair Milani). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
FABIO PEREIRA MARTINS (RECORRIDO)
LUCAS MATHEUS NEGRI (ADVOGADO)
JOSEMAR DA SILVA (RECORRIDO)
LUCAS MATHEUS NEGRI (ADVOGADO)
JAIR MILANI (RECORRIDO)
GISELLE NASCIMENTO DA SILVA RODRIGUES
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003514
13/09/2024
15:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.060

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600240-58.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: FABIO PEREIRA MARTINS
ADVOGADO: LUCAS MATHEUS NEGRI - OAB/PR123881
RECORRIDO: JOSEMAR DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS MATHEUS NEGRI - OAB/PR123881
RECORRIDO: JAIR MILANI
ADVOGADO: GISELLE NASCIMENTO DA SILVA RODRIGUES - OAB/PR57730
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
Num. 44003514 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:39

A N T E C I P A D A . A L E G A Ç Ã O D E
PROPAGANDA NEGATIVA E USO DE
D E E P F A K E . I M P R O C E D Ê N C I A .
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada em vídeo veiculado nas redes
sociais dos recorridos, alegando-se pedido
explícito de voto em favor de Jair Milani,
propaganda negativa contra Rafael Cita e
utilização de deepfake. O recorrente pleiteia
a exclusão do conteúdo, proibição de novos
compartilhamentos e aplicação de multa
aos responsáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se o vídeo contém propaganda
eleitoral antecipada com pedido explícito de
voto ou propaganda negativa; (ii) determinar
se houve o uso ilícito de manipulação digital
(deepfake) nas imagens do vídeo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O vídeo analisado não contém pedido
explícito de voto ou palavras mágicas com
efeito equivalente, sendo mera expressão
de apoio político, amparada pela legislação
eleitoral.

4 - Não se caracteriza propaganda eleitoral
negativa, pois as críticas feitas ao pré-
candidato opositor permanecem dentro dos
limites da liberdade de expressão, sem
ofensa à honra ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos.

5 - A manipulação de imagens no vídeo,
ainda que de tom satírico, não se enquadra
no conceito de deepfake previsto pela
legislação, sendo uma montagem grosseira
que não tem a sofisticação necessária para
induzir em erro o público.

6 - Não há prova nos autos de que Jair
Milani tenha autorizado, produzido ou
divulgado o conteúdo, afastando-se a sua
Num. 44003514 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:39

responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8 - O apoio político em pré-campanha, sem
pedido explícito de voto ou uso de
expressões com efeito equivalente, não
configura propaganda eleitoral antecipada.

9 - O uso de sátira ou críticas políticas sem
ofensas diretas ou divulgação de fatos
inverídicos não configura propaganda
eleitoral negativa.

10 - Manipulação de imagens simples e de
tom humorístico, sem uso de tecnologia de
deepfake, não caracteriza ilícito eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, IX e LX; Lei nº 9.504/1997, art. 36-A;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-B e
art. 27, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060149544, rel. Min.
Benedito Gonçalves, red. designado Min.
Raul Araújo, j. 03.05.2024;
TSE, Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 02.04.2024;
TSE, RE nº 060001298, rel. Des. Eleitoral
A n d e r s o n R i c a r d o F o g a ç a , D J E ,
19.08.2024;
TSE, RE nº 060044471, rel. Des. Thiago
Paiva Dos Santos, j. 13.11.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

Num. 44003514 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:39

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL ajuizada pela
COLIGAÇÃO PRA FRENTE ARAPONGAS, representada por SÉRGIO ONOFRE DA
SILVA, em face de FABIO PEREIRA MARTINS, JOSEMAR DA SILVA e JAIR MILANI, na
qual alega, em síntese, a publicação de vídeo que configura propaganda eleitoral
negativa antecipada.

A sentença analisou a atuação da Justiça Eleitoral na remoção de conteúdo
online, concluindo pela necessidade de mínima intervenção para preservar a liberdade de
expressão. Não identificou pedido explícito de voto ou conteúdo proibido que
caracterizasse propaganda antecipada, considerando que o ‘jingle’ apresentado indicava
mero apoio político, sem ofensa direta ao pré-candidato adversário. Rejeitou a alegação
de uso de deepfake, afirmando que os efeitos visuais utilizados não configuraram
manipulação ilícita, e concluiu que não havia provas suficientes de que o pré-candidato
beneficiado tivesse controle sobre os perfis que veicularam o conteúdo. Por fim, julgou
improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Irresignado, o representante interpôs recurso eleitoral alegando, em síntese,
que o vídeo divulgado em 06/08/2024 configura propaganda eleitoral antecipada negativa,
uma vez que utiliza expressões conhecidas como "magic words", que o vídeo desqualifica
o candidato Rafael Cita, representando-o de forma depreciativa e ridicularizando-o com
montagens, caracterizando propaganda negativa extemporânea e que houve o uso de
deepfake.

Contrarrazões pelos representados pelo desprovimento do recurso (Id.
43943661 e 43943663).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
de 18/08/2024, domingo, e as razões foram protocoladas no dia 19/08/2024 (id.
43943651).

Os recorridos foram intimados para apresentação de contrarrazões por meio
do mural eletrônico de 20/08/2024 e as apresentaram em 21/08/2024 (id. 43943661 e
Num. 44003514 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

43943663), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Sigilo

Verifica-se a tramitação sigilosa do feito desde seu ajuizamento.

De acordo com o art. 5º, LX da Constituição Federal "a lei só poderá restringir
a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o
exigirem". Portanto, como regra geral, os processos devem ser públicos.

No caso concreto não se vislumbra matéria protegida por sigilo pela
legislação ou a existência de informações sensíveis que determinem a tramitação em
segredo, motivo pelo qual se determina seu levantamento, inclusive da procuração id.
43943613.

Mérito

Na sentença, o juízo não identificou pedido explícito de voto ou conteúdo
proibido que caracterizasse propaganda antecipada, considerando que o ‘jingle’
apresentado indicava mero apoio político, sem ofensa direta ao pré-candidato adversário.

Rejeitou a alegação de uso de deepfake, afirmando que os efeitos visuais
utilizados não configuraram manipulação ilícita, e concluiu que não havia provas
suficientes de que o pré-candidato beneficiado tivesse controle sobre os perfis que
veicularam o conteúdo.

Contra tal decisão, o recorrente alega que houve propaganda antecipada em
favor de Jair Milani, com a utilização de "magic words", como "Jair Milani é a escolha
certa para vencer" e "O futuro de Arapongas depende de você", que configuram um
pedido explícito de voto antes do período permitido.

Afirma que o vídeo apresenta um pedido explícito de "não voto" ao candidato
Rafael Cita, ao associá-lo negativamente ao atual prefeito, Sergio Onofre, retratando Cita
como um fantoche.

Argumenta que o vídeo veicula conteúdo ofensivo, ao representar Cita como
um fantoche, e faz uso de deepfake, uma prática vedada pela legislação eleitoral, ao
manipular digitalmente a imagem do candidato.

Sustenta que Jair Milani, apesar de não ter criado o vídeo, tinha
conhecimento de sua existência e foi o principal beneficiário da propaganda irregular, o
que o torna responsável pelos atos.

Diante dessas alegações, o recorrente pede a reforma da sentença de
improcedência, solicitando a exclusão do conteúdo, a proibição de novos
compartilhamentos e a aplicação de multa aos responsáveis.

Num. 44003514 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

Em suas contrarrazões, os recorridos FÁBIO e JOSEMAR argumentam que
as publicações questionadas não contêm pedidos explícitos de voto nem violam as regras
eleitorais. Tratam-se de críticas políticas legítimas e sátiras, protegidas pela Constituição
Federal.

Defendem que Josemar da Silva não participou da veiculação do conteúdo
questionado, conforme já reconhecido na sentença de primeiro grau.

Rejeitam a acusação de uso de deepfake, argumentando que não há provas
suficientes que comprovem a manipulação ilícita de imagens ou dados e que as
publicações respeitam os limites permitidos.

JAIR, por sua vez, argumenta em contrarrazões que não há evidências de
que tenha autorizado, produzido ou divulgado o vídeo questionado, afirmando que a
responsabilidade por propaganda irregular exige prova de conhecimento prévio ou
participação direta, o que não foi demonstrado.

Sustenta que o vídeo não contém pedido explícito de voto, sendo uma
manifestação de apoio político permitida pela legislação eleitoral durante a pré-campanha
e que as críticas políticas feitas no vídeo estão dentro dos limites legais.

Por fim, advoga que não foi utilizado deepfake no vídeo e que a
sobreposição de imagens é claramente uma sátira política, e não uma tentativa de
enganar o público, sendo facilmente identificável como crítica política legítima.

Pois bem.

Vale ressaltar, de início, a distinção entre propaganda eleitoral antecipada
positiva e negativa. A primeira é aquela que faz promoção direta e explícita de um
candidato, com pedido explícito de voto, diretamente ou utilizando-se de expressões
equivalentes, quando utilizado meio proscrito ou quando ferida a paridade de armas entre
os pré-candidatos.

Nesse sentido, recentíssimo precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA
LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE RESPOSTAS DE
COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA
DE "PALAVRAS MÁGICAS". ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97.
ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral antecipada, em razão de
frases proferidas na área de respostas de comentários, em perfil pessoal de
rede social.
2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
Num. 44003514 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão. Embora o Juízo sentenciante tenha sido sucinto em sua
fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais
se baseou para formar o seu convencimento, pelo que não há que se falar em
nulidade por ausência de fundamentação.
3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se
analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido
o caráter eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos
alternativos para a configuração da propaganda extemporânea: a) a
presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de campanha, ou c) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.
4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a
comentários em rede social, sem pedido explícito de voto. Inocorrência de
menção a nome ou número de partido. Análise do conjunto de circunstâncias
fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto ("palavras mágicas"), inexistência de
meio proscrito e de violação à isonomia. Precedentes TSE.
5. Recurso conhecido e provido.
[RECURSO ELEITORAL nº060001298, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE, 19/08/2024, não destacado no original].

Já a propaganda antecipada negativa visa descredibilizar adversários,
geralmente por meio de críticas severas, distorções de fatos ou informações enganosas,
incutindo a ideia de não voto.

Nesse sentido:

Eleições 2022. [...] Governador. Representação. Propaganda eleitoral
irregular. Art. 45 da Lei n. 9.504/1997. Programação normal. Emissora de TV.
Liberdade de expressão. Ilícito não configurado. [...] 2. Consoante a
jurisprudência desta Corte Superior, a garantia da livre manifestação de
pensamento não possui caráter absoluto, afigurando–se possível a
condenação por propaganda eleitoral negativa no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem de candidato, partido ou
coligação, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. [...]
[Ac. de 3/5/2024 no AgR-REspEl n. 060149544, rel. Min. Benedito Gonçalves,
red. designado Min. Raul Araújo, não destacado no original]

“Eleições 2022. Representação eleitoral. Pré–candidato a presidente da
república. Propaganda eleitoral antecipada negativa. [...] Desinformação.
Ofensa à honra. [...] Fatos manifestamente inverídicos. Aplicação da
multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. [...] 2. A veiculação de
mensagem sabidamente inverídica e ofensiva à honra e à imagem de
pré–candidato, com o intuito de associá–lo ao uso de substância
entorpecente, configura propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo de
rigor a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
[...]”.
Num. 44003514 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

[Ac. de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia]

A circunstância fática submetida na inicial informa que no dia 06/08/2024,
FÁBIO e JOSEMAR publicaram um vídeo em seus perfis pessoais no Facebook e
Instagram que conteria pedido explícito de votos para JAIR, propaganda negativa contra
Rafael Cita e utilização de manipulação digital ilícita.

A peça publicitária se trata de um vídeo 42 segundos, que reproduz um jingle
e apresenta imagens do então pré-candidato JAIR e do pré-candidato da oposição Fábio.
Eis a degravação do jingle:

Jair Milani conhece nossa cidade. Cita só tem vaidade.
Jair Milani é experiência comprovada. Cita é apenas o sobrinho da jogada.
O futuro de Arapongas depende de você. Jair Milani é a escolha certa pra
vencer.
Jair Milani é o prefeito da cidade. Cita só tem vaidade.
Jair Milani é experiencia comprovada. Cita é apenas o sobrinho da jogada.
O futuro de Arapongas depende de você. Jair Milani é a escolha certa pra
vencer.
O futuro de Arapongas depende de você. Jair Milani é a escolha certa pra
vencer.

Além disso, há uma imagem reproduzida na inicial que é apresentada
simultaneamente à frase "Cita é apenas o sobrinho da jogada".

A publicação do vídeo nas páginas e nos dias mencionados na exordial
restou incontroversa. Ademais, o conteúdo eleitoral é extreme de dúvida, como se
observa da degravação do jingle.

Entretanto, assim como entendeu o juízo de primeiro grau, não se vislumbra
no excerto, principalmente nos termos destacados pelo representante - "Jair Milani é a
escolha certa para vencer" e "O futuro de Arapongas depende de você" - o pedido
Num. 44003514 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

explícito de voto ou a utilização de palavras mágicas com o mesmo efeito semântico,
senão a menção à pretensa candidatura e expressão de apoio político mediante a
utilização de peça publicitária de tom humorístico, conduta respaldada pelo art. 36-A da
Lei das Eleições.

No mesmo sentido, não se verifica a veiculação de fato sabidamente
inverídico, grave descontextualização ou conteúdo ofensivo que importe em propaganda
negativa.

Com efeito, a associação do pré-candidato da oposição ao seu tio, atual
prefeito de Arapongas, ainda que com a utilização de efeito de imagem humorístico,
assim como a referência à vaidade não representam ilícitos eleitorais, circunscrevendo-se
a manifestações protegidas pela liberdade de expressão, mormente em relação ao
representado Fabio que, na ocasião, não se apresentava como pré-candidato a qualquer
cargo e, de fato, não lançou candidatura.

O art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, é claro nesse sentido quando
dispõe que "a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos".

No mesmo sentido, o § 2º, ao enunciar que "as manifestações de apoio ou
crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas antes da data prevista no
caput deste artigo (16/08), próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de
manifestação".

Corrobora a conclusão ora exposta a iterativa jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, no sentido de que a propagação de comentários, ainda que com a
utilização de humor ou sátira, não configuram, por si só, propaganda eleitoral negativa,
circunscrevendo-se a opiniões que poderão ser neutralizadas pelo próprio candidato em
sua campanha.

Nesse sentido:

REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR DESINFORMATIVA -
ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU
G R A V E M E N T E D E S C O N T E X T U A L I Z A D O - A R T . 9 º - A D A
RESOLUÇÃO/TSE 23.610/2019 - INOCORRÊNCIA - FALAS VAGAS OU
AMBÍGUAS - POSTAGENS QUE NAVEGAM COM COMENTÁRIOS,
CRÍTICAS OU ANÁLISES DENTRO DO ESPECTRO POSSÍVEL DE
SIGNIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DO PRÓPRIO CANDIDATO
- IMPRESTABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMO FORMA DE
ESTABELECIMENTO JUDICIAL DE UMA ÚNICA INTERPRETAÇÃO
POSSÍVEL A MANIFESTAÇÕES LACUNOSAS - REPRESENTAÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
Num. 44003514 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configuram prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. A desinformação não se limita à difusão de mentiras propriamente ditas,
compreendendo, por igual, o compartilhamento de conteúdos com elementos
verdadeiros, porém gravemente descontextualizados, editados ou
manipulados, com o especial intento de desvirtuamento da mensagem
difundida, com a indução dos seus destinatários em erro.
5. Postagens que navegam com comentários, críticas, sátiras ou análises
dentro do espectro possível de significação das falas lacunosas feitas pelo
candidato, sem qualquer grave descontextualização capaz de alterar seu
conteúdo sensivelmente, a ponto de induzir o eleitor em erro.
6. A via da representação não se presta para desfazer mal entendidos, para
adequar eventuais afirmações mal colocadas ou para conferir amplitude e
visibilidade a eventual corrigenda feita pelo candidato, a quem competirá
neutralizar as críticas que sofreu ou vem sofrendo no campo do próprio
discurso político. Precedente.
7. Recurso desprovido.
[Recurso na Representação nº 060092739, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/202]

Portanto, não se extraem quaisquer elementos que caracterizem propaganda
eleitoral antecipada positiva ou negativa.

Da mesma forma, não se verifica utilização ilícita de manipulação digital de
imagem.

O termo deepfake utilizado pelo representante trata de uma técnica que utiliza
inteligência artificial para criar vídeos, áudios ou imagens falsificados de maneira
extremamente realista. Essas falsificações são sofisticadas o suficiente para enganar
visualmente e auditivamente os espectadores, podendo ser utilizadas para
desinformação, fraude ou ofensa à honra.

Num. 44003514 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

O tema está atualmente tratado no art. 9º-B da Resolução TSE nº 23.610/19:

Art. 9º-B. A utilização na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de
conteúdo sintético multimídia gerado por meio de inteligência artificial para
criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens
ou sons impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar, de
modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou
manipulado e a tecnologia utilizada. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º As informações mencionadas no caput deste artigo devem ser feitas em
formato compatível com o tipo de veiculação e serem apresentadas: (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
I – no início das peças ou da comunicação feitas por áudio; (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
II – por rótulo (marca d’água) e na audiodescrição, nas peças que consistam
em imagens estáticas; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
III – na forma dos incisos I e II desse parágrafo, nas peças ou comunicações
feitas por vídeo ou áudio e vídeo; (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
IV – em cada página ou face de material impresso em que utilizado o
conteúdo produzido por inteligência artificial. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

Evidentemente, a utilização da foto do rosto do pré-candidato sobreposto a
um corpo de boneco de fantoche não se enquadra na categoria de conteúdo sintético
mencionado na norma. Trata-se, como se verifica da imagem anteriormente reproduzida,
no máximo de uma montagem grosseira, que não se presta a ofender a honra do pré-
candidato, não havendo que se falar em ilicitude.

Nesse sentido a jurisprudência desta corte, exemplificada no seguinte
precedente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
P R O P A G A N D A N E G A T I V A . T R U C A G E M . M O N T A G E M .
RIDICULARIZAÇÃO. INTUITO DE OFENDER. INEXISTENTES. NÃO
PROVIDO.O mero uso de efeitos visuais para veiculação de propaganda
eleitoral, ainda que negativa não a configura como ilícita quando das
imagens, aliadas ao conteúdo da narrativa, não se extrai o intuito de
ridicularizar ou denegrir.RECURSO ELEITORAL nº06004447120206160149,
Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 13/11/2020.

Portanto, embora tenha sido fabricada a imagem de forma a impor um tom
satírico à peça questionada, não se reputa configurada ilicitude, impondo-se a
manutenção da sentença.

Por fim, no que concerne à alegação de que o pré-candidato Jair tinha
conhecimento de sua existência e foi o principal beneficiário da propaganda irregular, o
que o torna responsável pelos atos, não há qualquer comprovação nos autos.

Com efeito, o jingle foi publicado nos perfis pessoais dos primeiros
Num. 44003514 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

representados, sobre os quais Jair não detinha qualquer controle de conteúdo. Assim,
ainda que restasse configurada a ilicitude da peça publicitária, o pré-candidato Jair não
poderia ser responsabilizado objetivamente por ela.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO

1. Trata-se, na origem, de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL ajuizada pela
COLIGAÇÃO PRA FRENTE ARAPONGAS, representada por SÉRGIO ONOFRE DA
SILVA, em face de FABIO PEREIRA MARTINS, JOSEMAR DA SILVA e JAIR MILANI, na
qual alega, em síntese, a publicação de vídeo que configura propaganda eleitoral
negativa antecipada.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido ao argumento que o ‘jingle’
apresentado não veicula pedidos de votos, bem como não exterioriza nenhum conteúdo
negativo em relação ao pré-candidato Rafael Cita, indicando apenas a palavra vaidade, e
não vaidoso, o que poderia caracterizar eventual adjetivo negativo, bem como indicando
seu parentesco com o atual prefeito, o Sr. Sérgio Onofre, sendo tal informação de
domínio público.

O e. Relator, Des. José Rodrigo Sade, conheceu e negou provimento ao
recurso entendendo que as afirmações proferidas no jingle se referem a manifestações de
apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato, próprias do debate
democrático e regidas pela liberdade de manifestação. Além disso, afastou a veiculação
de manipulação digital da imagem. Por fim, ressaltou que não há prova de prévio
conhecimento do candidato Jair Milani a respeito das postagens impugnadas.

2. O objeto desta discussão, portanto, centra-se na análise de ocorrência de
propaganda antecipada, por utilização das “magic words” e propaganda negativa, na
veiculação de publicações que foram postadas por FABIO PEREIRA MARTINS e
JOSEMAR DA SILVA.

Num. 44003514 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

Inicialmente, aponto que acompanho o Relator quanto à ausência de
manipulação digital da imagem, eis que feita de forma arcaica, bem como quanto à
ausência de prova de prévio conhecimento do beneficiário JAIR MILANI, na forma do art.
40-B, da Lei das Eleições.

Com efeito, como bem apontado pelo nobre Relator não há nos autos
qualquer prova de que JAIR MILANI tivesse conhecimento acerca da postagem
impugnada.

Dessa forma, circunscrito o fato apenas aos Representados FABIO PEREIRA
MARTINS e JOSEMAR DA SILVA, passo à análise do conteúdo da propaganda.

A peça publicitária se trata de um vídeo 42 segundos, que reproduz um jingle
e apresenta imagens do então pré-candidato JAIR e do pré-candidato da oposição Fábio.
Eis a degravação do jingle:

Jair Milani conhece nossa cidade. Cita só tem vaidade.

Jair Milani é experiência comprovada. Cita é apenas o sobrinho da
jogada.

O futuro de Arapongas depende de você. Jair Milani é a escolha
certa pra vencer.

Jair Milani é o prefeito da cidade. Cita só tem vaidade.

Jair Milani é experiência comprovada. Cita é apenas o sobrinho da
jogada.

O futuro de Arapongas depende de você. Jair Milani é a escolha
certa pra vencer.

O futuro de Arapongas depende de você. Jair Milani é a escolha
certa pra vencer.

Além disso, há uma imagem reproduzida na inicial que é apresentada
simultaneamente à frase "Cita é apenas o sobrinho da jogada".

No caso, e. Relator concluiu que a publicação não configurou propaganda
antecipada com pedido explícito de voto ou propaganda negativa, de modo que não
haveria ilegalidade a ser corrigida.

Contudo, divergi desse entendimento, dada a subjetividade na interpretação
do pedido explícito de voto, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, bem como diante de
particularidade no contexto fático da publicidade questionada, que, a meu ver,
caracteriza um pedido explícito de votos, em razão da conjugação de elementos de
persuasão específicos.

Num. 44003514 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a exata compreensão do que consiste o pedido explícito de
voto. Com efeito, o pedido explícito de voto é realizado de forma
direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido
textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou
expressão de igual equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual
de frases, expressões (ex. slogan da campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam
pertinência direta com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos exatos termos
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as
seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
Num. 44003514 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo
mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente
proibido não se limita às locuções "vote em" ou "não vote em",
podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina
de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO,
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto possa
ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas",
como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido
explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que
o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em
período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.5. O Plenário desta Corte Superior
fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a premissa segundo
a qual o pedido explícito de voto ou de não voto proibido pela
norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído do
contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto
da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a
destempo e os atos típicos e próprios do momento oficial de
campanha eleitoral (Recurso na Rp 0600229-33).6. O
compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta
alegação de se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato
adversário, com a exortação para que seja visto e compartilhado,
bem assim com o apelo ao usuário para que "combata a
ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda em momento
distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de não
voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para
as eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com
Num. 44003514 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

poucas alterações, fizeram parte dos programas oficiais de rádio e
de televisão durante a fase oficial de campanha.7. Representação
julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.Recurso na
Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

Embargos de Declaração. Recurso Eleitoral. Provimento parcial.
Representação. Procedência. Lançamento de pré-candidatura.
Propaganda eleitoral antecipada. Art. 36-A, II, da Lei das Eleições.
Pedido explícito de voto. Magic Words. Rediscussão de matéria.
Não cabimento. Rejeição dos embargos.

1. Inexistente omissão a ser apreciada, sendo o acordão
suficiente em todos os seus pontos, sem quaisquer lacunas na
decisão.

2. Malgrado tenham sido citados na fundamentação do decisum o
número &ldquo;55&rdquo;; os termos &ldquo;#time Elder&rdquo;,
&ldquo;Eu tô com o Barbudinho&rdquo; e &ldquo;#Sou mais Elder
Fontes&rdquo;; o uso de jingles com conteúdo sugestivo e
reproduzidos em um telão afixado em via pública, o fundamento
decisório não se deu por força deles, mas sim em razão dos
discursos explícitos dos apoiadores que transcenderam o
permissivo legal.

3. Reforça-se que o contexto fático permite ao julgador inferir a
presença ou não dos requisitos para a configuração da propaganda
antecipada, bem como o pedido explícito de voto.

4. A reforma desse entendimento implicaria rediscussão de
matéria já debatida pelo Colegiado, o que não se mostra possível
em sede de aclaratórios.

5. Embargos rejeitados, mantendo-se a decisão que deu parcial
provimento ao recurso.

(TRE-BA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060002639, Acórdão,
Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/08/2024).

Num. 44003514 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS
REDES SOCIAIS QUE NÃO SE LIMITA A CONVIDAR PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS
MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR
E VOTAR NA CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A
NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA PROPAGANDA.
IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic
words", ou seja, expressões que vão muito além da exaltação das
qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-
candidatos, mas que denotam um pedido de voto, como "Bora
Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá",
"Pro povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a
apoiar e votar na candidata.2.Esta Corte tem entendimento
sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes
semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem
chamamento do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-
candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em
vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem
publicitária, a partir da utilização de expressões semanticamente
equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir que os
emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao
chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar",
com grande alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza
intrapartidária.4.Não há como se fazer uma análise isolada dos
elementos da mídia impugnada, sendo necessário se observar todo
o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está atrelada ao
vídeo postado nas redes sociais, com uso de magic words no seu
conteúdo, identificadas nas expressões "Vai Marilhar, Pernambuco
vai marilhar, é a voz do povo e ninguém pode calar", com nítido
chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo sua vitória
de forma pública (AgR- REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, julgado em 30.10.2018, DJe de 3.12.2018).5.O
posicionamento externado na RP Eleitoral 0600676-
21.2022.6.00.0000 trata de decisão interlocutória monocrática, em
sede de cognição sumária, sem notícia de ter sido julgado o mérito.
Igualmente o posicionamento exposado não tratou da temática das
palavras mágicas. Precedente sem efeito vinculante, incapaz de
desconstituir a jurisprudência do próprio TSE que defende a
existência de pedido expresso de voto a partir da utilização de
palavras mágicas. Precedentes: REspE nº 0600352-
25.2020.6.25.0026, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís
Num. 44003514 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

Roberto Barroso, julgado em 30.10.2018; AgR- Respe 060004748,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI
0600351-40/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
9.12.2021, DJe de 3.2.2022; AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel.
Min. Sérgio Banhos, julgado em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A
decisão liminar proferida na Representação eleitoral 0600673-
66.2022.6.00.0000 não se aplica ao caso concreto ora em
apreciação. Não enfrenta a jurisprudência, até o momento
dominante da Corte do TSE, segundo a qual é possível identificar o
requisito do pedido explícito de votos a partir de "palavras
mágicas", porquanto o pedido de voto analisado naqueles autos foi
feito por meio da frase padrão "vote em mim".7.Nesse contexto,
extrai-se que houve (i) uma veiculação de propaganda antes do
período permitido pela legislação eleitoral, em (ii) redes sociais
aberta a todo o eleitorado, contendo (iii) palavras mágicas (magic
words), de chamamento a apoiar e votar na candidata, defendendo
sua vitória de forma pública, inclusive no jingles usado no vídeo, a
compor uma peça única e indissociável, fazendo uso de técnicas
de comunicação, além de acrescentar a (iv) hastags, que
aumentam o engajamento e alcance do conteúdo, fugindo, à
finalidade exclusiva de mensagem aos convencionais.8.Recurso
Inominado a que se nega provimento. Confirmação da decisão
monocrática e aplicação da multa o art. 36 §3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA
GONDIM DANTAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).

Depreende-se, portanto, que a interpretação da propaganda antecipada não
pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases externadas pelos
pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se houve ou não a
utilização das “magic words”.

É essencial a análise do contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

A conjugação desses elementos me levou a concluir pela caracterização de
propaganda antecipada no caso em debate.

Primeiramente, o vídeo foi postado no Instagram aberto dos recorridos, não
se limitando a mensagens a meros correligionários, mas à população como um todo.

Ademais, há um profissionalismo nítido na postagem, que contou com
engenho publicitário típico de campanha, o jingle, com nítido ataque ao candidato
adversário.
Num. 44003514 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

Apesar de não haver manipulação digital na montagem realizada, a forma
como veiculada, trazendo o candidato Cita na condição de “marionete” de seu tio,
configura uma propaganda negativa, em especial quando conjugada a imagem com o
jingle.

Por fim, a frase final do jingle é a seguinte:

O futuro de Arapongas depende de você. Jair Milani é a escolha certa
pra vencer.

Ao citar especificamente as expressões “O futuro de Arapongas depende de
você” e “Jair Milani é a escolha certa para vencer” os Recorridos estão inequivocamente
solicitando voto, já que estão transferindo ao eleitor a escolha para o futuro de
Arapongas.

Nesse contexto, a conjugação de (i) postagem em rede social aberta,
ampliando a mensagem não apenas aos correligionários, mas à população em geral, (ii)
programação visual profissional do vídeo, com vistas a atrair mais seguidores e,
consequentemente, eleitores, (iii) palavras mágicas de apoio (““O futuro de Arapongas
depende de você” e “Jair Milani é a escolha certa para vencer”) configuram pedido
explícito de votos apto a configurar propaganda eleitoral antecipada. Ainda, houve pedido
explícito de não voto, configurando propaganda antecipada negativa, quando afirmado
que o candidato Rafael Cita é apenas marionete, sobretudo ante a contraposição dos
conceito do “bem”, ao mencionar Jair Milani, e do “mal”, ao mencionar Rafael Cita

3. Portanto, divirjo parcialmente do Relator para dar parcial provimento ao
recurso, reformando a sentença que para julgar parcialmente procedente a representação
para aplicar multa aos recorridos FABIO PEREIRA MARTINS e JOSEMAR DA SILVA no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Num. 44003514 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600240-58.2024.6.16.0061 -
SIGILOSO - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
SIGILOSO - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDOS: SIGILOSOS - Advogado dos(a) RECORRIDOS: LUCAS MATHEUS NEGRI -
PR123881 - RECORRIDO: SIGILOSO - Advogados do(a) RECORRIDO: GISELLE
NASCIMENTO DA SILVA RODRIGUES - PR57730, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA -
PR101043, RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117-A, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, FERNANDO ROCHA BERESTINO -
PR61463-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, JOAO ALBERTO GRACA -
PR19652

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob
Junior, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003514 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2024 15:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315005489700000042956631
Número do documento: 24091315005489700000042956631
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 17:26:40